Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-77.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO RURAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação do autor de que a ré resiliu unilateralmente a avença sem justificativa -
Afastamento - Inadimplemento da avença por parte do autor configurado - Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência da ação mantida -

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO RURAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação do autor de que a ré resiliu unilateralmente a avença sem justificativa -
Afastamento - Inadimplemento da avença por parte do autor configurado - Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007215-77.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
WILIAN DA ROSA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ROSELI
SOUZA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007215-77.2018.8.26.0099 -Voto no 23.119 – Bragança Paulista
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007215-77.2018.8.26.0099
Comarca: Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível
Apelante: Wilian da Rosa Rodrigues (justiça gratuita)
Apelado: Roseli Souza de Araújo (justiça gratuita)
Juiz: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
VOTO 23.119
APELAÇÃO

ARRENDAMENTO
RURAL
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Alegação do autor de que a ré resiliu unilateralmente a avença
sem justificativa -
Afastamento - Inadimplemento da avença por parte do autor
configurado - Autor que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil - Improcedência da ação mantida
- Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que WILLIAM DA ROSA RODRIGUES move em face de
ROSELI SOUZA DE ARAÚJO, julgada IMPROCEDENTE, condenado o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa,
observada a gratuidade de justiça.
Apelo do autor alegando, em suma, que a contestação
impugnou ao autor o inadimplemento contratual, porém, foi omissa
quanto aos assuntos abordados na inicial quanto aos serviços
executados relativos ao plantio na área arrendada e seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007215-77.2018.8.26.0099 -Voto no 23.119 – Bragança Paulista
3
documentos comprobatórios, os gastos despendidos pelo autor na
referida empreitada e seus respectivos documentos comprobatórios,
além dos valores relativos aos danos emergentes, lucros cessantes e
danos morais calculados e dispostos na inicial, os quais devem ser
ressarcidos. Quanto aos serviços de reforma em uma das construções
do imóvel, afirma que garantiu o seu adimplemento. Requer a reforma
da sentença para julgar-se procedente a ação.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O autor busca obter indenização por danos materiais e
morais decorrentes de resilição unilateral e injustificada pela ré de
contrato de arrendamento rural, firmado em 20/03/2017, com prazo de
vigência de 3 anos (término previsto para 20/03/2020), em que restou
ajustado que a arrendadora se comprometeu a ceder uma gleba de
terra com área de 3000m2, de sua propriedade para que este plantasse
e cultivasse o que lhe aprouvesse e em troca este realizaria serviços de
pedreiro dois dias ao mês, correspondente a R$ 300,00 mensais.
Requer a procedência com a condenação da ré no pagamento dos
danos materiais (danos emergentes) no valor de R$ 26.549,04, lucros
cessantes de R$ 16.764,00, além do dano moral no valor de R$
14.310,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007215-77.2018.8.26.0099 -Voto no 23.119 – Bragança Paulista
4
A ré, citada, ofertou defesa, alegando que foi o autor quem
descumpriu a avença, pois trabalhou na casa apenas dois dias, durante
o tempo em que ficou no terreno. Anotou que ao conversar com a mãe
do autor para resolver os problemas, sumiram alguns pertences da ré.
Salientou que ao procurar pelo autor este ficou nervoso e não mais
voltou ao local. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada improcedente.
A relação jurídica contratual de arrendamento rural restou
incontroversa nos autos, tendo as partes pactuado o arrendamento de
3000m2 de área de propriedade da ré, a ser cultivada pelo autor, pelo
prazo de 3 anos.
O autor alega que há inadimplemento contratual por parte
da ré que teria injustificadamente resilido a avença e impediu o seu
acesso ao local arrendado. Salienta que adimpliu sua obrigação
contratual por um ano e seis meses, pela prestação de serviços de
reforma de construção existente na área arrendada.
Não obstante, o conjunto fático-probatório demonstra que foi
o autor quem descumpriu sua obrigação, livremente ajustada perante a
ré, já que não comprovou a realização das reformas na casa, cujos
serviços de pedreiros foram ajustados em contraprestação à terra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007215-77.2018.8.26.0099 -Voto no 23.119 – Bragança Paulista
5
lhe foi arrendada.
Demais disso, a prova oral não sustenta as alegações do
autor quanto à resilição unilateral por parte da ré, ou de que haja
praticado ato ilícito a ensejar o dever de reparar pelos danos materiais e
morais mencionados.
Nem se diga que a documentação trazida é suficiente para
comprovar o quanto alegado pelo autor no que diz respeito ao
cumprimento de sua obrigação relativamente ao plantio na área
arrendada, ou pelas reformas feitas na casa, porque as demais provas
não são suficientes para corroborar tais assertivas, sendo mesmo frágil
o conjunto probatório que foi apresentado.
Em verdade, o autor não se desincumbiu do ônus de
demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil).
Consequentemente, fica mantida a improcedência da ação.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
de justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007215-77.2018.8.26.0099 -Voto no 23.119 – Bragança Paulista
6
CLÁUDIO HAMILTON
Relator